Tribunal: TJMT
Processo: 1014356-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014356-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), I.A.X.A REP. POR ALESSANDRA XAVIER DA COSTA registrado(a) civilmente como ALESSANDRA XAVIER DA COSTA - CPF: 201.572.478-80 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 48.090.146/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO – RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL –TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
PARA ABSTENÇÃO DE CANCELAMENTO OU MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

2.

Nos termos do art. 1º da Resolução n.º 19 do Conselho de Saúde Complementar, em caso de cancelamento de plano ou seguro saúde, deve a operadora disponibilizar plano individual ou familiar sem novos períodos de carência.

3.

Quando os documentos contidos nos autos comprovam que o contrato mantido com a Operadora de plano de saúde não será renovado, bem como que o perigo de dano e risco ao resultado útil ao processo aflinge os usuários, tendo em vista que o menor assegurado foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a medida
in limine
concedida, não merece reparos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer n. 1004358-45.2024.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a parte Requerida, ora Agravante, suspenda os efeitos da notificação encaminhada ao Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso, bem como ordenou que o grupo UNIMED mantenha a rede de atendimento aos beneficiários, representados pelo alusivo sindicato, vinculados a Unimed Cáceres.

A parte Agravante afirma que a Agravada é usuária do plano de saúde, por meio do contrato coletivo firmado pelo Sindicato dos Servidores Público da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA.

Aduz que no ano de 2023 a Agravante passou por dificuldades para manutenção da prestação dos serviços no âmbito da saúde suplementar, o que ocasionou a rescisão contratual com o alusivo sindicato.

Assevera que, contudo, oportunizou à sua afiliada, migração do plano de saúde, notificando-a com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme determinado no artigo 17, parágrafo único, da Resolução n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde.

Afirma que a rescisão nos contratos coletivos é permitida pela legislação e está prevista no alusivo contrato, desde que haja a notificação prévia, como ocorreu no caso, de modo que, não há falar em ilegalidade da conduta da Agravante.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão, ante a probabilidade de provimento deste recurso, bem como o perigo de dano, pois se mantida a decisão objurgada, a Unimed Cáceres será obrigada a manter tratamento de usuário mesmo com o contrato coletivo cancelado.

O pedido de efeito suspensivo foi, por mim, indeferido, id. 217357153.

Ausentes as contrarrazões, consoante certidão de decurso de prazo, id. 222477699.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 229990152.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, conforme trecho do dispositivo a seguir transcrito:

“[...] Com essas considerações, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida Unimed Cáceres suspensa os efeitos da notificação encaminhada ao Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso (Id. 140690133), para não colocar em risco os beneficiários do plano de saúde vigente, bem como determinar que o grupo UNIMED mantenha a rede de atendimento aos beneficiários, representados pelo sindicato, vinculados a Unimed Cáceres, sob pena da incidência de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão. [...]”

Extrai-se dos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA e a Unimed Cáceres, celebraram o Contrato Privado de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão, com abrangência nacional, mas que, em 19/03/2018, formalizaram o Instrumento Particular de Convênio, comprometendo-se a Unimed Cáceres a fornecer plano privado de assistência à saúde aos associados ao alusivo sindicato, por meio do Termo de Compromisso nº 001.

O mencionado Termo de Compromisso trata da migração dos beneficiários do antigo Contrato Coletivo por Adesão, para o contrato Individual/Familiar, assegurando todos os direitos e garantias anteriormente previstos.

Em 17/10/2023 foi publicada no Diário Oficial da União, a Resolução Operacional ANS nº 2851, que versa sobre a determinação da alienação da Carteira da Unimed Cáceres, ocasião em que foi conhecido o prazo de 30 (trinta) dias para realizar a “alienação” de sua carteira de beneficiários.

Confere-se, contudo, que em que pese à notificação da Unimed Cáceres, em 05/12/2023, direcionada a todos os servidores representados pelo Sindicato, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, realizassem a migração do plano com garantia de portabilidade para a Unimed Federação, tal migração seria realizada sem as garantias previstas no contrato até então em vigor, o que não pode ser admitido.

Verifica-se que o Magistrado singular, analisando os pedidos vertidos na inicial, por vislumbrar a presença dos requisitos, deferiu a tutela antecipada para
determinar que a requerida Unimed Cáceres suspenda os efeitos da notificação encaminhada ao Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso, bem como determinar que o grupo UNIMED mantenha a rede de atendimento aos beneficiários, representados pelo sindicato, vinculados a Unimed Cáceres.

No caso em apreço, salienta-se que a análise da controvérsia cinge-se em verificar a presença, ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência antecipada, deferidas na ação de base.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na hipótese, consoante se infere do caderno processual, observa-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem estão presentes, posto que, além da incontroversa relação contratual mantida entre as partes, representado pelo contrato de adesão, (id. 216355193 - Pág. 39) que, inclusive, se encontra adimplente com as suas obrigações (id. 216355193 - Pág. 39), evidencia-se, também, o perigo de dano, porquanto, a parte autora, ora agravada, possui um filho menor de idade, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessita de tratamento constante, de modo que, por óbvio, a migração do plano, sem as condições previstas no contrato anterior, acarretaria demasiado prejuízo à sua saúde.

Outrossim, nos termos da Resolução Normativa nº. 112, da ANS, de 28/09/2005, especificamente no artigo 4º, nas hipóteses de alienação voluntária da carteira, devem ser mantidas as condições vigentes nos contratos adquiridos.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares.

2. A migração ou a portabilidade de carências na hipótese de rescisão de contrato de plano de saúde coletivo empresarial foi regulamentada pela Resolução CONSU nº 19/1999, que dispôs sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados. A RN nº 186/2009 e a RN nº 254/2011 da ANS incidem apenas nos planos coletivos por adesão ou nos individuais.

3. Recurso especial não provido. (RESP
n.
º 1.693.776-DF (2017/0210120-8), Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 31/10/2017, Publicado em 31/10/2017).

Reforça-se, por derradeiro, a existência de um conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, pelo menos no momento inicial em que se encontra a ação de origem, o perigo de dano e risco ao resultado útil ao processo, tendo em vista o diagnóstico do menor segurado (TEA), necessitando de acompanhamento médico constante.

Desse modo, escorreita a decisão
de primeiro grau
, eis que evidentes os requisitos necessários para a concessão da medida
liminar.

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, constata-se que inexistem fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, eis que não demonstrado
o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo
nas alegações da parte Agravante, de sorte que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024